Tribunal: TJDFT
Processo: 0723739-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723739-57.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WHEVERTON LINO DE SOUZA PACIENTE: WHEVERTON LINO DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSAT Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente WHEVERTON LINO DE SOUZA, filho de Ednalva Lino dos Santos e Wheliton Batista, recolhido no Presídio do Distrito Federal, PDF II, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. No documento, que serve de inicial, mediante carta manuscrita, alega que sofre constrangimento ilegal, pois preenche os requisitos para a progressão de regime. Requer, assim, a progressão para o regime semiaberto. Em exame preliminar, verifica-se que o remédio constitucional não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do detento, ora impetrante/paciente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre o alegado. Neste cenário, além da análise de cabimento do writ, por se tratar de matéria típica de execução penal e, portanto, sujeita a recurso de agravo, há que se perquirir, ademais, se a aparente supressão de instância se justificaria na hipótese, para somente depois decidir sobre o mérito da impetração. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acerca da situação do detento, ora impetrante/paciente. Uma vez prestadas, remetam-se aos autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes a sua função institucional. Brasília, 26 de julho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator